Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. VALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido monitório para constituir título executivo judicial correspondente ao crédito decorrente de nota fiscal, acrescido de multa e juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação via WhatsApp e a suficiência das provas apresentadas para comprovar a prestação dos serviços contratados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por meio eletrônico, incluindo aplicativos de mensagens como WhatsApp, é válida se cumprir a finalidade de dar ciência inequívoca ao destinatário, conforme art. 6o da L. 11.419/2006, art. 246, caput e § 1o-A do CPC, Res. 345 do CNJ e Portaria Conjunta 29 do TJDFT.
4. A citação pelo WhatsApp foi considerada válida, pois a parte apelante recebeu a citação e apresentou embargos monitórios, demonstrando ciência inequívoca da ação.
5. A parte autora anexou contrato de prestação de serviços, nota fiscal, notificação de suspensão do contrato, mensagens eletrônicas e planilha detalhando o débito, comprovando a relação jurídica e a inadimplência do réu.
6. A taxa de juros moratórios de 2% ao mês é legal, conforme art. 1o da L. de Usura, e não ultrapassa o limite legal. A Jurisprudência do TJDFT confirma a legalidade da taxa de juros moratórios convencionais de 2% ao mês.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A citação por meio do aplicativo WhatsApp é válida se cumprir a finalidade de dar ciência inequívoca ao destinatário. 2. A taxa de juros moratórios de 2% ao mês é legal, conforme art. 1o da L. de Usura.”
____________
Dispositivos relevantes citados: L. 11.419/2006, art. 6o; CPC, art. 246, caput e §1o-A, 700, 373, inc. I e II, 239, § 1o; L. de Usura, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2045633/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.08.2023, p. 14.08.2023.